Tribunal: TJDFT
Processo: 0719875-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA E JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. REPRESENTAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. INQUÉRITO POLICIAL. RECEPTAÇÃO. CONEXÃO PROBATÓRIA COM DELITO PRECEDENTE. ROUBO. NÃO VERIFICAÇÃO. DELITOS PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS, EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LUGAR DA INFRAÇÃO. QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF.
1. Constatando-se que a representação criminal formulada pela Autoridade Policial da 5a DP está intrinsecamente ligada ao crime de receptação, consumado na região administrativa de Ceilândia/DF, que ensejou a instauração do Inquérito Policial no. 333/2021 – 5a DP, não havendo ainda elementos que justifiquem, até o momento, a modificação da competência em desfavor do Juízo da circunscrição onde ocorreu o crime precedente (roubo), impõe-se remeter os autos ao Juízo Suscitado, por ser esse o competente para apreciar o feito (competência territorial - lugar da infração).
2. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia (Juízo Suscitado).